Tribunal: TJSP
Processo: 2381313-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação reivindicatória. Agravantes alegam que seus rendimentos mensais, provenientes de aposentadoria, são próximos de um salário-mínimo e que a soma dos rendimentos individuais não deve ser

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação reivindicatória. Agravantes alegam que seus rendimentos mensais, provenientes de aposentadoria, são próximos de um salário-mínimo e que a soma dos rendimentos individuais não deve ser considerada para afastar a concessão do benefício.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes preenchem os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, considerando seus rendimentos mensais e a documentação apresentada.
III. Razões de Decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de penúria absoluta, mas sim a comprovação de que a receita do interessado está comprometida, impossibilitando o custeio das despesas processuais. 4. Os documentos apresentados demonstram que os rendimentos dos agravantes são inferiores a três salários-mínimos, enquadrando-se no conceito de miserabilidade jurídica.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente. 2. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício quando há prova da insuficiência financeira.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 99, §2o, art. 98.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2257855-21.2020.8.26.0000, Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, 14a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020.